Tribunal: TJDFT
Processo: 0006411-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. JUNTADA PARCIAL DA AÇÃO CAUTELAR. SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É infundada a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que a prova emprestada não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa do réu no processo de origem. Isso porque é assente na jurisprudência pátria que não há violação aos referidos princípios quando a prova emprestada é submetida ao contraditório do réu no processo de destino, como se deu na espécie.
2. No caso, a Defesa não logrou êxito em demonstrar que houve prejuízo concreto ao sentenciado, em vista de o processo cautelar em que foi autorizada a interceptação telefônica, originário da prova emprestada, não ter sido acostado integralmente aos autos.
3. Afasta-se a alegação de nulidade, em face do princípio de que não há prejuízo sem danos, conforme disciplina o artigo 563, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelos relatos do delegado e do agente civil, aliados às descrições da interceptação telefônica, coincidentes com o que disse a vítima.
5. Dos diálogos captados, denota-se a participação efetiva do réu, inclusive em posição de mando, porquanto existem conversas em que ele descreve as características da vítima e do veículo para que os dois comparsas efetivassem o crime.
6. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra segura da vítima e a confissão do réu.
7. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.